Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741548-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FERNANDES ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo a informação trazida pela agravante de que “foi aprovada em todas as disciplinas e concluiu a 3a série do Ensino Médio com sucesso. Sua documentação de conclusão foi emitida e assim conseguiu realizar a matrícula no IDP no curso de Ciências da Computação” (ID 65845757). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator